Tribunal: STJ
Processo: 0115559-52.2007.8.26.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1955227 - SP(2021/0250819-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: DALLAS RENT A CAR LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
DENIS AUDI ESPINELA - SP198153
LUCAS DELGADO CONCEIÇÃO - SP412754
RECORRIDO
: MIGUEL VICENTE PUIGCERVER
ADVOGADO
: REGINA BEATRIZ BATALHA PUIGCERVER - SP067367
EMENTA
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 1.051 DO STJ. DANOS MORAIS.
SENTENÇA DECLARATÓRIA. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO
PEDIDO RECUPERACIONAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do Tema Repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça,
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se
que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu
.
fato gerador"
2. A decisão judicial que reconhece direito à indenização é declaratória e,
quando o fato gerador (evento danoso) ocorrer em momento anterior ao
pedido recuperacional, via de regra, o cumprimento de sentença
deve submeter-se ao plano de recuperação.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido, a fim de determinar que o
cumprimento de sentença se submeta ao plano de recuperação judicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ca07e96e-679a-4418-bd8a-6a4702744e9a

Documento eletrônico VDA55548364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ca07e96e-679a-4418-bd8a-6a4702744e9a

RECURSO ESPECIAL No 1955227 - SP(2021/0250819-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: DALLAS RENT A CAR LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
DENIS AUDI ESPINELA - SP198153
LUCAS DELGADO CONCEIÇÃO - SP412754
RECORRIDO
: MIGUEL VICENTE PUIGCERVER
ADVOGADO
: REGINA BEATRIZ BATALHA PUIGCERVER - SP067367
EMENTA
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 1.051 DO STJ. DANOS MORAIS.
SENTENÇA DECLARATÓRIA. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO
PEDIDO RECUPERACIONAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do Tema Repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça,
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se
que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu
.
fato gerador"
2. A decisão judicial que reconhece direito à indenização é declaratória e,
quando o fato gerador (evento danoso) ocorrer em momento anterior ao
pedido recuperacional, via de regra, o cumprimento de sentença
deve submeter-se ao plano de recuperação.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido, a fim de determinar que o
cumprimento de sentença se submeta ao plano de recuperação judicial.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DALLAS RENT A CAR LTDA fundado
no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão do TJ-SP, assim ementado (fl.
art. 105,
506):
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Crédito perseguido pelo apelante
constituído depois do pedido de recuperação judicial da apelada
Possibilidade de prosseguimento da execução Inteligência do
da Lei
art. 49
11 .
Decisão anulada - Recurso provido."
101/2005

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a agravante alega violação dos arts. 47, 49 e 59 da
Lei 11.101/2005.
Sustenta que:
Documento eletrônico VDA55109628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:28
Código de Controle do Documento: f844fc69-c8da-4d69-beb8-b79c661397e8

i) o acórdão considera a data de constituição judicial do crédito como marco de
sujeição à recuperação, quando a tese é que a sujeição decorre da origem fática anterior ao
pedido de recuperação;
ii) houve afronta ao objetivo da recuperação judicial, pois a manutenção do
cumprimento de sentença fora do juízo universal compromete a preservação da empresa e a
paridade entre credores;
iii) ocorreu violação ao regime de novação dos créditos anteriores ao pedido de
recuperação, porque a decisão permite execução autônoma de crédito, cuja origem remonta a
período anterior, contrariando a submissão ao plano;
iv) houve tratamento desigual entre credores em situação equivalente ao excluir-se
da recuperação crédito originado antes do pedido, o que desvirtua a finalidade do procedimento
recuperacional.
Contrarrazões apresentadas (fls. 555-558).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal merece prosperar.
A recorrente aduz que houve afronta ao regime recuperacional, pois, embora a
decisão judicial que reconheceu o crédito seja posterior ao deferimento do pedido de
recuperação, o fato que deu origem ao título judicial é anterior, submetendo-se, assim, ao regime
do juízo universal. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo os seguintes termos:

"Trata-se o caso de
c. c. indenização julgada
ação declaratória
parcialmente procedente, cuja sentença foi confirmada por acórdão que
(fls. 274). Por sua vez,
transitou em julgado em 24/07/2013
o pedido da
(fls. 420) e
apelada de recuperação judicial foi distribuído em 01/12/2011
deferido em
(fls. 376).
14/03/2013
Como se vê, o crédito do apelante ainda não havia sido constituído na data
do pedido de recuperação judicial, razão pela qual não pode se sujeitar aos
seus efeitos, já que a divida ainda não era exigível." (fl. 507). [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem reconhece que foi proposta
e que
ação declaratória
a existência de crédito foi reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. Por outro
lado, o TJSP afirmou que a constituição do crédito ocorreu apenas com trânsito em julgado,
logo em momento posterior ao pedido de recuperação.
Nada obstante, tem-se que, conquanto o reconhecimento do direito indenizatório só
tenha transitado em julgado em momento posterior ao pedido recuperacional, a decisão que
reconhece o direito indenizatório produz efeitos meramente declaratórios de obrigação anterior,
e não constitutivos, como afirmado pelo Tribunal estadual.
Nesse diapasão, nos termos do Tema Repetitivo 1.051 deste Tribunal Superior, "
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do
".
crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
Documento eletrônico VDA55109628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:28
Código de Controle do Documento: f844fc69-c8da-4d69-beb8-b79c661397e8

Na espécie, o fato gerador do direito indenizatório se deu em 21-8-2006, no
momento em que o agravante percebeu uma indevida negativação de seu nome (fl. 3). A
sentença reconheceu a ocorrência de danos morais (fl. 238). Interposta apelação, a sentença foi
ratificada (fl. 293).
Assim, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente ao pedido de
recuperação, impõe-se reconhecer que o fato gerador do crédito se deu em momento anterior ao
pedido de recuperação. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte Superior:

"DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a
agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de
expedição de ofícios para obstar constrições em bens das agravantes, sob o
fundamento de que, encerrada a recuperação judicial, não caberia
reconhecer a concursalidade dos créditos em cumprimento de sentença. O
Tribunal de origem entendeu que um dos créditos não foi incluído no plano e
outros dois ainda são objeto de discussão em instâncias distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o crédito oriundo do cumprimento
de sentença n.o 0033739-62.2017.8.26.0100, por ter origem anterior ao
pedido de recuperação, está sujeito ao plano aprovado, ainda que não tenha
sido habilitado; (ii) se os demais créditos, pendentes de análise por Tribunais
diversos, podem ser considerados concursais neste feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, diante da
fundamentação suficiente e coerente apresentada pelo acórdão recorrido,
inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, conforme
entendimento pacificado no STJ (AgInt no
relator
AREsp n. 2.746.371/PE,
Ministro Humberto Martins, DJEN de
.
20/3/2025)
4. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, todos os créditos
constituídos antes do pedido de recuperação judicial, inclusive aqueles não
habilitados, submetem-se aos efeitos do plano aprovado, nos termos dos
arts. 49 e 59 da
(
relatora Ministra
Lei n. 11.101/2005 REsp n. 2.041.721/RS,
Nancy Andrighi, DJe de 26/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.071.733/RS,
DJe de
.
15/5/2024)
5. A ausência de habilitação do crédito não afasta sua natureza concursal,
tampouco obsta sua submissão à novação legal decorrente da homologação
do plano, sendo vedada sua execução autônoma em desacordo com os
parâmetros definidos no soerguimento.
6. Em relação aos demais créditos mencionados, a ausência de esgotamento
da instância ordinária e a pendência de julgamento por outros tribunais
impedem sua análise por esta Corte, por se tratar de matéria não decidida na
origem, atraindo o óbice da ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido
para determinar que o crédito decorrente do cumprimento de sentença n.o
0033739-62.2017.8.26.0100 se submeta ao plano de recuperação da
recorrente, podendo ser exigido apenas nos seus estritos termos.
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 2.158.583/SP,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
15/12/2025,
18/12/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
Documento eletrônico VDA55109628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:28
Código de Controle do Documento: f844fc69-c8da-4d69-beb8-b79c661397e8

MORAIS E MATERIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO LESIVO
ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PLANO.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. O crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à
recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da
sociedade em recuperação, ainda que reconhecido em sentença judicial
. Precedentes.
posterior ao pedido de recuperação
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Para os
fins do
caput, da
a constituição do crédito discutido
art. 49,
Lei 11.101/05,
em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial
(
"
que declare sua existência e determine sua quantificação
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1.727.771/RS,
julgado em
DJe de
.
15/05/2018,
18/05/2018)
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.608.957/GO,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
4/5/2020,
18/5/2020.
De toda sorte, impende acrescentar que, ainda que o enunciado da Súmula 362 deste
Tribunal Superior preveja que a atualização monetária e a incidência de juros, em caso de
condenação por danos morais, só passe a incidir do arbitramento, tal fato não afasta, por si só, o
fato gerador do crédito. Aliás, no ponto, merecem destaques trechos de acórdãos e ementas que
levaram ao enunciado da supracitada súmula. Veja-se:

"INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
OFENSA
VEICULADA
PELA
IMPRENSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO "A QUO".
Fixada pela sentença a indenização em valor determinado, a correção
monetária flui a partir da data em que prolatada a decisão, à consideração
.
de que o "quantum" se encontrava atualizado naquele momento
Precedente do STJ.
Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 75.076/RJ,
BARROS MONTEIRO
julgado em
DJ de
p. 233.) [g.n.]
10/8/1999,
18/10/1999,

"O tribunal, entendendo que o valor fixado a título de indenização por dano
moral pelo magistrado foi módico, majorou a quantia e determinou que sua
correção se fizesse nos termos da Súmula 43 desta Corte.
Com efeito, o referido enunciado refere-se às hipóteses em que o quantum
dos danos era certo quando do fato danoso. A correção desde então é de
rigor a fim de preservar-se o valor real da indenização. O que não é o caso
e,
dos autos, em que o valor foi devidamente atualizado quando da sentença
posteriormente, pelo tribunal a quo, não havendo que se falar em retroação
da incidência da correção monetária, sob pena de prestigiar-se o
."
locupletamento indevido
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
REsp n. 611.723/PI,
CASTRO FILHO
julgado em
DJ de
p. 274.) [g.n.]
6/5/2004,
24/5/2004,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
ACOLHIMENTO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A
QUO.
1 - Constatada omissão no acórdão embargado, merecem acolhida os
embargos declaratórios para determinar que o termo a quo da correção
monetária, relativa a danos morais, é a data da prolação da decisão que fixa
aquele montante, no caso em espécie, a do acórdão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55109628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:28
Código de Controle do Documento: f844fc69-c8da-4d69-beb8-b79c661397e8

2 - Embargos acolhidos."
(EDcl no
relator Ministro
REsp n. 425.445/RJ,
FERNANDO GONÇALVES
, Quarta Turma, julgado em
DJ de
p. 321.) [g.n.]
21/10/2003,
3/11/2003,

Nesse diapasão, ainda que o valor decorrente de dano moral seja definido em
sentença, isso não afasta que o fato gerador do dano, que deu azo ao crédito, ainda que ilíquido,
ocorreu em momento anterior ao pedido recuperacional.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar que o cumprimento de sentença se submeta ao plano de recuperação judicial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55109628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:28
Código de Controle do Documento: f844fc69-c8da-4d69-beb8-b79c661397e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.955.227 / SP
Número Registro: 2021/0250819-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
011555952200782600042
15462007
154620072908200630452006
1546200729082006304520065830420061322811
29082006
30452006
5830420061322811
5830420061331173 5830420071155598000000000 990093296160 1546200729082006
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DALLAS RENT A CAR LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL RODRIGO BRUNO - SP221737
CARLOS GONÇALVES JUNIOR - SP183311
DENIS AUDI ESPINELA - SP198153
LUCAS DELGADO CONCEIÇÃO - SP412754
RECORRIDO
: MIGUEL VICENTE PUIGCERVER
ADVOGADO
: REGINA BEATRIZ BATALHA PUIGCERVER - SP067367
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA55528848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 60882272-ccf8-4809-af32-ee60c0b7ad14

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 60882272-ccf8-4809-af32-ee60c0b7ad14